Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. CANDIDATOS ELIMINADOS. ELIMINAÇÃO DEVIDA.
1. A cláusula de barreira trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos melhores colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público.
2. Conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, os atos que regem o concurso público devem obediência aos termos previstos no edital. Assim, O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital.
3. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois trata-se de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato e, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014).
4. A atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do certame, sendo vedada sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, uma vez que pertinentes ao mérito administrativo.
5. Negou-se provimento ao apelo.